Tribunal: TJPA
Processo: 0805369-89.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805369-89.2018.8.14.0051

APELANTE: OSVANDLE RODRIGUES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: DETRAN - PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO DO DETRAN NA EMISSÃO DA RENOVAÇÃO DA CNH. FALHA NO SISTEMA. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA REEMISSÃO DO DOCUMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. TRANSTORNO QUE NÃO É APTO A PROVOCAR DANO REPARÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou improcedente o pedido inicial que visava a condenação do Departamento de Trânsito do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais, em razão do autor ter ficado 16 (dezesseis) dias sem sua carteira de habilitação decorrente de erro cometido pelo requerido na expedição do documento.

II- É cediço que o dever de indenizar exige a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano sofrido pela pessoa, o ato ilícito que resultou nesse dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano por ele produzido.

III- No caso dos autos, o apelante sustenta que o erro do Departamento de Trânsito lhe causou imensa angústia e abalo emocional, tendo em vista suas parcas condições econômicas que não lhe permitem ficar vários dias parados sem causar sérios riscos a sua subsistência e de sua família.

IV- Todavia, em ofício endereçado ao Ministério Público, o apelante afirma que estava trabalhando mesmo com a habilitação vencida, o que demonstra que autor não deixou de trabalhar nenhum dia sequer.

V- O erro do departamento de trânsito na emissão da renovação da carteira de habilitação do autor é fato incontroverso nos autos. No entanto, ainda que se reconheça que houve erro por parte do apelado, não restou comprovado o dano moral alegado pelo apelante, nem de fato que pudesse dar ensejo à pretensão reparatória.

VI- Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

OSVANDLE RODRIGUES DA SILVA
, manifestando seus inconformismos com
a decisão proferida pelo
M.M. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém,
nos autos da

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada em face do
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN.

Historiando os fatos, o autor relata que é motorista credenciado junto à Prefeitura de Santarém e ao se aproximar a data de vencimento de sua habilitação, deu entrada no processo de renovação junto ao Requerido e após realizar todos os exames exigidos pela legislação, foi considerado apto. Continua aduzindo que ao se dirigir para receber a carteira de habilitação renovada, constatou que havia um erro tanto na data de validade do documento, que constava como sendo apenas de 03 (três) anos e não de 05 (cinco), quanto que não havia sido inserida a informação de que o autor exercia atividade remunerada, ao contrário, constava a observação de que era vedada a atividade remunerada, razão pela qual ajuizou referida ação pugnando pela indenização por danos morais.

O feito seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 17090936):

“(...) No caso em testilha, denoto que houve apenas mero dissabor, de modo que não afetou, de modo algum, a personalidade do autor.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e declaro extinto o feito, COM RESOLUÇÃO de seu mérito, calcado no art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno o autor em custas e honorários advocatícios, estes no valor de R$ 3.000,00 reais, na forma do art. 83, §3º, do CPC. No entanto, suspendo seus efeitos, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. (...)”.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (id. 17090937).

Em suas razões, aduz que ao ser verificado o erro cometido pelo requerido, a CNH não foi entregue ao demandante.

Argui que procurou o Ministério Público, o qual oficiou ao DETRAN solicitando informações, e este, reconhecendo o erro, emitiu a carteira de habilitação com a observação do exercício de atividade remunerada, porém, ficou 16 (dezesseis) dias sem o documento essencial ao exercício de sua atividade profissional, que é sua fonte de renda.

Assevera que esse acontecimento lhe causou imensa angústia já que é provedor dos recursos necessários à sua família, sendo remunerado com base nas corridas realizadas em sua moto.

Aponta que ficar dias esperando o provimento de algo essencial para o seu sustento, por erro que não foi seu e sem previsão de normalização não pode ser considerado mero dissabor, pois vai além do aborrecimento cotidiano.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar procedente o pedido inicial.

O DETRAN apresentou contrarrazões refutando os argumentos do recorrente (id. 17090941).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de exarar parecer (id. 17554745).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou improcedente o pedido inicial que visava a condenação do Departamento de Trânsito do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais, em razão do autor ter ficado 16 (dezesseis) dias sem sua carteira de habilitação decorrente de erro cometido pelo requerido na expedição do documento.

O Apelante sustenta que é motorista regularmente credenciado junto à Prefeitura Municipal de Santarém e que depende das corridas realizadas em sua moto para conseguir os proventos necessários ao sustento de sua família e que o erro cometido pelo requerido não pode ser considerado mero dissabor.

Pois bem.

É cediço que o dever de indenizar exige a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano sofrido pela pessoa, o ato ilícito que resultou nesse dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano por ele produzido.

Para que gere a responsabilidade do Estado, imprescindível que se estabeleça um nexo causal entre o dano e a ação do agente, comissiva ou omissiva, sem o que não haveria o prejuízo, não importando se agiu com culpa ou dolo, elidindo-se a responsabilidade civil se não houver um comportamento contrário à ordem jurídica.

Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, o seguinte:

(...)

§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Da análise do supramencionado dispositivo constitucional, tem-se que a responsabilidade do Estado - assim compreendida a União, os Estados-membros e os Municípios - é objetiva para o ato comissivo, sob a modalidade do risco administrativo, respondendo a Administração Pública, pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo, para tanto, suficiente a prova do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele advindo, desnecessária a comprovação da culpa.

Nas palavras de Hely Lopes Meirelles:

“O que a Constituição distingue é o dano causado pelos agentes da Administração (servidores) dos danos ocasionados por atos de terceiros ou por fenômenos da natureza. Observe-se que o art. 37, § 6º, só atribuiu responsabilidade objetiva à Administração pelos danos que seus agentes, nessa qualidade causem a terceiros. Portanto, o legislador constituinte só cobriu o risco administrativo da atuação ou inação dos servidores públicos; não responsabilizou objetivamente a Administração por atos predatórios de terceiros, nem por fenômenos naturais que causem danos aos particulares. Para a indenização destes atos e fatos estranhos e não relacionados com a atividade administrativa observasse o princípio geral da culpa civil, manifestada pela imprudência, negligência ou imperícia na realização do serviço público que causou ou ensejou o dano culpa, essa, que pode ser genérica. Daí por que a jurisprudência, mui acertadamente, tem exigido a prova da culpa da Administração nos casos de depredação por multidões e de enchentes e vendavais que, superando os serviços públicos existentes, causam danos aos particulares. Nessas hipóteses, a indenização pela Fazenda Pública só é devida se se comprovar a culpa da Administração”. (Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, 34ª ed., Malheiros Editores, 2008, p.664.)

No caso ora em análise, a ocorrência do erro cometido pelo requerido restou incontroversa. Todavia, cabe-nos apurar se tal equívoco foi capaz de gerar abalo de ordem moral suscetível de gerar direito à indenização.

Indenizar significa reparar o dano causado à vítima, integralmente, se possível, restaurando o
status quo ante,
isto é, devolvendo-se ao estado em que se encontrava antes da ocorrência do ato ilícito.

Sabe-se que, diferentemente do dano material, em matéria de dano moral esta aferição é difícil e complexa.

O dano moral consiste na lesão imaterial, restritiva de processos psicológicos como o respeito, a dignidade e a autonomia.

Segundo Carlos Roberto Gonçalves, dano moral é:

"(...) "Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos art. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação" (GONCALVES, 2009, p.359).

Assim, constitui dano moral a lesão decorrente do sentimento de dor, humilhação, sofrimento físico ou espiritual, que impinge tristezas, preocupações ou angústias, que afetam o psicológico do ofendido, servindo, a indenização, como forma de compensar a lesão sofrida. Meros aborrecimento ou contratempos não são hábeis a produzir dano reparável, sob pena de banalização do instituto.

No caso dos autos, o apelante sustenta que o erro do Departamento de Trânsito lhe causou imensa angústia e abalo emocional, tendo em vista suas parcas condições econômicas que não lhe permitem ficar vários dias parados sem causar sérios riscos a sua subsistência e de sua família.

Todavia, no de id. 17090898, consta o ofício nº 0001/2018, onde o apelante leva os fatos ao conhecimento do Ministério Público Estadual e pede providências do Parquet junto ao DETRAN. No referido documento, o recorrente declara que estava trabalhando com a habilitação vencida e correndo o risco de ser penalizado pelo órgão de trânsito,
in verbis
:

“Estou trabalhando com minha habilitação vencida e uma declaração que não me respalda diante da polícia rodoviária federal correndo o risco de ser penalizado no trânsito e do meu veículo ser apreendido por irresponsabilidade do Detran, pois nós cidadãos fazemos a nossa parte, pagamos os impostos e os exames em tempo hábil.”

A declaração a que se refere o autor é a que consta no id. 17090899 – Pág. 5, expedida pela gerente do CIRETRAN de Santarém, que declara que está com problemas na emissão da renovação da CNH pois foi emitida sem a observação de atividade remunerada, que foi um erro do sistema e que estão providenciando a correção junto à sede em Belém, para posterior reemissão da referida CHN. Tal declaração ainda solicita a compreensão da Secretaria Municipal de Transporte, bem como a fiscalização do DETRAN para que o condutor não seja penalizado, uma vez que não é responsável pelo fato.

Como já dito alhures, o erro do departamento de trânsito na emissão da renovação da carteira de habilitação do autor é fato incontroverso nos autos. No entanto, ainda que se reconheça que houve erro por parte do apelado, não restou comprovado o dano moral alegado pelo apelante, nem de fato que pudesse dar ensejo à pretensão reparatória.

O conjunto probatório não demonstrou a existência de dolo ou culpa na atuação do Apelado, que agiu dentro do que se esperava, tentando resolver o problema no sistema, conforme demonstrado nos autos. Os erros administrativos narrados, muito embora tenham frustrado a expectativa do Apelante, não possuem a gravidade que enseja a reparação por danos morais.

Vale ressaltar que a Administração Pública tentou, ao menos, mitigar a falha administrativa, com a expedição da declaração subscrita pela gerente do CIRETRAN de Santarém, que atestou estar com problemas para emissão da renovação da CNH do autor.

Ademais, observa-se que o apelante não chegou a sofrer qualquer penalidade durante os 16 (dezesseis) dias em que dirigiu com a CNH com anotação equivocada.

Assim, o caso dos autos espelha hipótese exemplar de típico aborrecimento que decorre da vida social. Com o erro do apelado, o apelante experimentou mero dissabor, não indenizável, inerente àqueles vivenciados no cotidiano de todos os cidadãos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pátria:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
ANOTAÇÃO ERRADA DE CATEGORIA VEICULAR EM CNH QUE IMPLICARIA DANOS MORAIS À PARTE INTERESSADA. IMPOSSIBILIDADE. MERO ABORRECIMENTO INCAPAZ DE LESAR DIREITOS DE PERSONALIDADE. HIPÓTESE EM QUE O DETRAN/AM EXPEDIU CARTEIRA DE CNH RENOVADA COM ANOTAÇÃO DE CATEGORIA B E NÃO E. ERRO SINGELO QUE NÃO CONFIGURA DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS ESPECÍFICOS QUE EVIDENCIARIAM QUE O ERRO REPERCUTIRA NA PERDA DO EMPREGO DO RECORRENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-AM - Apelação Cível: 0623624-82.2016.8.04.0001 Manaus, Relator: Paulo César Caminha e Lima, Data de Julgamento: 04/11/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 04/11/2019)

Portanto, à vista de inexistência de violação de direito da personalidade capaz de gerar a responsabilidade do recorrido, a r. sentença deve ser mantida em sua integralidade, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
,
mantendo a sentença de 1º grau inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
17
de
junho
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 24/06/2024